Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-04.2024.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE INATIVO EM PLANO COLETIVO. LIMITAÇÃO DO PRAZO.
Sentença de procedência, que determinou a vinculação da autora ao plano coletivo administrado pela ré, pelo período de sete anos. Inconformismo da autora que visa sua permanecia ao plano, por período indeterminado.
Ausência de comprovação de ter a autora contribuído para o plano por 10 anos ou mais.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE INATIVO EM PLANO COLETIVO. LIMITAÇÃO DO PRAZO.
Sentença de procedência, que determinou a vinculação da autora ao plano coletivo administrado pela ré, pelo período de sete anos. Inconformismo da autora que visa sua permanecia ao plano, por período indeterminado.
Ausência de comprovação de ter a autora contribuído para o plano por 10 anos ou mais. Ex-empregadora atestou perdurar a contribuição da autora pelo período de sete anos e dois meses. Impossibilidade de se determinar o vínculo por período indeterminado.
Majoração dos honorários sucumbenciais. Alteração de ofício do valor da causa, não subsistindo a alegação de ser ínfimo o importe fixado.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
Recurso da autora desprovido.